Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DO PEDIDO. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de pedido de reabilitação, ao fundamento do cumprimento de todos os requisitos legais. Recurso de ofício. Manifestação do Ministério Público em segundo grau pela manutenção do benefício (ID 59776717).
2. Nos termos do art. 94 do Código Penal, “A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida”.
3. Conforme reconhecido na sentença, estão presentes os pressupostos específicos de que cuidam os artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, para o deferimento do pedido de reabilitação.
4. O sentenciado comprovou que está aposentado (ID 58953425) e que possui domicílio certo (ID 58952849). Não houve condenação de reparação em dano à vítima, tendo em vista que a infração penal pela qual foi condenado, à princípio, não implica em dano patrimonial direto. As certidões de ID 58952852 e 58952853 evidenciam que o postulante não mais se envolveu com a prática de infrações penais.
5. A pena privativa de liberdade aplicada nos autos originais foi extinta na data de 22/07/2013, com trânsito em julgado no dia 12/08/2013 (ID 58953431). Portanto, transcorrido o prazo de 2 (dois) do trânsito em julgado, conforme os termos do art. 94 do Código Penal.
6. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.